Tribunal: TJMT
Processo: 1078722-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078722-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[S O S GAZ E AGUA DISTRIBUIDORA E MERCEARIA LTDA - CNPJ: 15.233.795/0001-55 (RECORRIDO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0009-00 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JEHAN CARLOS MIRANDA DE SOUZA - CPF: 837.979.801-59 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA COM DADOS INCORRETOS PELO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado e manteve sentença de procedência parcial em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. A parte autora, correntista do banco reclamado, realizou depósito de R$ 5.000,00 em envelope com erro na digitação dos dados da conta, o qual teve como beneficiário indevido o Sr. Jehan Carlos Miranda de Souza. Após tentativa frustrada de restituição amigável, a autora requereu judicialmente a devolução da quantia. A instituição financeira, mesmo notificada do equívoco, não demonstrou adoção de medidas eficazes para reverter a operação ou bloquear os valores. O Agravo Interno impugna a condenação à restituição dos danos materiais e aos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a decisão monocrática com fundamento em jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se a ausência de atuação eficaz da instituição financeira após ser informada do erro configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilização; (iii) determinar se é cabível a condenação à restituição solidária e aos honorários de sucumbência, bem como à multa por recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é válida quando pautada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, não configurando cerceamento de defesa, mas promovendo celeridade e segurança jurídica.

A responsabilidade da instituição financeira decorre da omissão em adotar medidas eficazes, como o bloqueio e o estorno do valor, mesmo após notificação imediata do erro e ciência da indevida apropriação pelo terceiro beneficiado.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II).

A apropriação indevida da quantia transferida por engano configura enriquecimento sem causa (CC, art. 884), sendo devida a restituição do valor depositado equivocadamente.

Não há ilegalidade na condenação em honorários de sucumbência, fixados com base na resistência injustificada à pretensão autoral e no desprovimento dos recursos interpostos.

O Agravo Interno configura recurso manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática com base em jurisprudência consolidada é legítima e não configura cerceamento de defesa.

A omissão da instituição financeira em promover o bloqueio e devolução de valores indevidamente creditados configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do CDC, impõe o dever de restituição solidária dos valores apropriados indevidamente por terceiros quando há inércia no atendimento ao consumidor.

A apropriação indevida de valor transferido por engano caracteriza enriquecimento sem causa e impõe obrigação de restituição.

A interposição de recurso manifestamente improcedente justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 932, IV e V, e 1.021, §4o; CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 884; CDC, arts. 2o, 3o e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1020947-38.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 10.07.2025; TJMT, N.U 1018126-92.2023.8.11.0002, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 28.03.2025.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 46).

VOTO

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo reclamado contra a decisão monocrática (id. 289458383) que
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Aduz, em sede de Agravo Interno, a inocorrência de danos materiais. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, bem assim o afastamento total da condenação em honorários de sucumbência, em desfavor do agravante.

3.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

4.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

5.

Sustenta a parte Reclamante na petição inicial que é correntista do banco reclamado e, no dia
18 de agosto de 2023
(sexta-feira), compareceu a uma agência da instituição para realizar um depósito em conta. Relata que, ao manusear a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e inseri-la no envelope para depósito, cometeu um equívoco ao digitar o número da conta. Discorreu que o erro não foi percebido no momento da operação, sendo apenas constatado após a emissão do comprovante. Informa que o gerente da agência prontamente entrou em contato com o titular da conta beneficiária do depósito equivocado, o promovido Sr. Jehan Carlos Miranda de Souza, que informou estar viajando, mas se comprometeu a devolver os valores. Posteriormente, o referido promovido alegou que já havia utilizado o montante indevidamente creditado e que não possuía condições financeiras para realizar a devolução.

6.

Conforme provas no processo, não há como acolher a tese do reclamado. Alega que em nada colaborou para o acontecimento e apesar dos bloqueios realizados pelo AGRAVANTE o Sr. JEHAN CARLOS MIRANDA DE SOUZA se dirigiu até uma agência da Sicredi e realizou o saque do valor sem utilizar o seu cartão. Aduz que o
Sr. JEHAN CARLOS MIRANDA DE SOUZA
se utilizou de manobras para conseguir realizar o saque da quantia, mesmo já tendo plena consciência que deveria realizar a devolução para o AGRAVADO. Aduz que o Sr. JEHAN CARLOS MIRANDA DE SOUZA cometeu ato ilícito grave e apenas será obrigado a devolver parte da quantia que não pertencia a ele.

7.

No mérito, é incontroverso que a Reclamada foi imediatamente informada sobre a indevida transferência de valores e foi requerida a adoção de medidas de bloqueio e estorno, entretanto, até a prolação da sentença do juízo singular, não houve qualquer comprovação de repasse dos valores para a Reclamante
(ids. 287645437 e seguintes).

8.

Assim, não tendo as partes reclamadas se desincumbido do ônus probatório a elas endereçado (CPC, art. 373, inciso II), outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

9.

Conforme jurisprudência consolidada:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX PARA CONTA DIVERSA. RETENÇÃO DE VALOR PELO BANCO DESTINADO À QUITAÇÃO DE DÉBITO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença de procedência parcial em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais. O autor da ação efetuou transferência via PIX no valor de R$ 10.721,00 para destinatária equivocada, cliente da cooperativa agravante, que reteve indevidamente o valor para abater débito preexistente da correntista. Diante da negativa de estorno, mesmo após anuência da beneficiária para devolução, o autor ajuizou demanda visando à restituição do valor e à compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático com base em entendimento consolidado em face de alegação de cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a retenção, pela instituição financeira, de valor transferido por engano para quitar débito de cliente configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático, com fulcro no art. 932, IV e V, do CPC, é legítimo quando baseado em entendimento consolidado do STJ, STF ou do próprio tribunal, não configurando cerceamento de defesa, mas expressão dos princípios da celeridade e segurança jurídica.

A relação entre a parte autora e a instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

A falha da instituição financeira reside na apropriação de quantia que sabidamente não lhe pertencia, mesmo após ciência do erro e manifestação da beneficiária da transferência em devolver o valor, evidenciando desrespeito à boa-fé objetiva (CC, art. 422) e prática de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

A ausência de utilização de mecanismos oficiais como o Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB no 147/2021, reforça a omissão da instituição e a caracterização da falha no serviço.

O dano material corresponde ao valor indevidamente apropriado, sendo devida sua restituição. O dano moral também se configura diante da frustração, angústia e necessidade de acionar o Judiciário para recuperação de quantia não pertencente à instituição, sendo o valor fixado em R$ 2.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O recurso revela-se manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, bem como a condenação da parte agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios majorados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a decisão monocrática proferida com base em entendimento jurisprudencial consolidado, não configurando cerceamento de defesa.

A retenção de valor transferido por engano, por instituição financeira, para abater débito de terceiro, configura falha na prestação do serviço, enseja restituição do montante e indenização por danos morais.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva do consumidor quando há omissão ou apropriação indevida do fornecedor.

O enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, também fundamenta o dever de restituição de valores indevidamente apropriados pela instituição financeira.

A recusa em utilizar os mecanismos legais de devolução de valores equivocados, como o MED, reforça a ilicitude da conduta da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV e V, e 1.021, § 4o; CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 422 e 884; CDC, arts. 2o, 3o e 14; Lei 9.099/95, art. 55; Resolução BCB no 147/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1035993-04.2023.8.11.0001, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 27.09.2024; TJMT, N.U 1070756-65.2022.8.11.0001, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 06.10.2023.

(N.U 1020947-38.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)
grifei

10.

E de minha relatoria: (N.U 1018126-92.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

11.

Os danos materiais restaram comprovados (id. 287645460). Portanto, de rigor a manutenção da condenação à restituição de forma solidária.

12.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de honorários de sucumbência.

13.

No caso em apreço, a decisão monocrática (id. 289458383) não comporta reforma.

14.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

17.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025